Tribunal: TJES
Processo: 0000410-17.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-17.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SAGIO GOMES RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
PRETENSÃO DE REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO APRESENTAVA PROBLEMA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há nenhuma prova nos autos de que o equipamento de medição da unidade consumidora estava apresentando qualquer problema. A instalação foi inspecionada pela concessionária, que não encontrou anomalia, a qual deveria ter sido comprovada pelo consumidor, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

2. A leitura de consumo do mês após a troca de titularidade correspondeu a um período maior, de 35 dias, sendo que nos meses subsequentes a média de consumo não foi discrepante. Sequer é possível identificar nos autos a prova das assertivas constantes da inicial de que não houve alteração do padrão de consumo antes e depois da troca de titularidade.

3. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que é lícita a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica por mora atual do consumidor.

4. Todas as faturas constantes dos autos, antes e depois da troca de titularidade, indicam reaviso de débito de faturas vencidas, com expressa advertência quanto à necessidade de pagamento para evitar a suspensão do fornecimento de energia, cujos pagamentos ocorreram com atraso, já após suspenso o fornecimento, evidenciando que a concessionária agiu licitamente, no exercício regular do direito, posto que a medida foi tomada, após aviso prévio, em razão do débito atual.

5. Não havendo suspensão ilegal de fornecimento, não resta configurado o alegado dano moral.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

KÁTIA REGINA RODRIGUES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da ação movida em face da

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou procedente a pretensão autoral, para determinar

“à concessionária ré que refature o boleto de novembro/2019, bem como aquelas vencidas no curso do processo com valores exorbitantes, tomando como parâmetro (kwh) o histórico de consumo da parte autora, como determinado na Resolução 414/2010, a ser apurado em liquidação de sentença”
, e condenar
“
a Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$3.000,00 (três mil reais)”.

A apelante, em seu arrazoado, defende, em síntese, que: 1)
“as contraprestações estão em exata conformidade com o que registra o medidor, tratando-se da cobrança do que foi consumido”
; 2)
“uma equipe técnica foi enviada para realização de uma inspeção”
e
“nenhuma anomalia foi identificada no medidor e os técnicos certificaram que não há problemas com o equipamento de medição”
; 3)
“foi realizada a troca do medidor a pedido do cliente, pois trata-se de um medidor antigo, instalando um medidor eletrônico com maior facilidade de acompanhamento da leitura”
; 4)
“caberia ainda ao Apelado a contratação de um eletricista particular, para que o mesmo verifique o estado de suas fiações internas, o que é uma responsabilidade do Consumidor, considerando ainda que não restam dúvidas acerca do uso da energia elétrica”
; 5)
“a Concessionária pode suspender o fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento das contraprestações”;
6)
“foge da razoabilidade e proporcionalidade, a aplicação do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pela cobrança de fatura correspondente ao consumo da energia elétrica da instalação, conforme foi provado tecnicamente, além da suspensão do fornecimento da energia elétrica, que foi arrazoada por inadimplência”.

O ora apelado ingressou em juízo afirmando que, após a troca da titularidade da instalação elétrica, a fatura referente ao seu consumo aumentou substancialmente, sem nenhuma explicação plausível, o que ensejou a contestação administrativa do débito, em relação à qual não obteve resposta, acarretando posterior suspensão do fornecimento de energia, que somente foi restabelecida após o pagamento da impugnada fatura.

Consta da inicial, outrossim, que, à época, o
consumidor solicitou a troca do medidor
, que era muito antigo, e, segundo eletricista contratado, estava com problemas, razão pela qual pleiteou a revisão do faturamento das duas faturas questionadas, com base na média de consumo dos meses anteriores ao período reclamado, e indenização por dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia decorrente do não pagamento das aludidas faturas.

Observa-se que, à exordial, o apelado juntou quatro faturas de energia (duas anteriores à troca de titularidade e duas posteriores), assim como os protocolos de atendimento da EDP e a fotografia do medidor analógico.

Em contestação, a ora apelante destacou que a
fatura subsequente à troca
da titularidade teve um consumo superior por ter sido
computado um período de consumo maior,
e que, após reclamação,
realizou análise detalhada dos registros de consumo
e
não identificou nenhuma inconsistência,
sendo que efetuou a troca do medidor a pedido do cliente, instalando um equipamento eletrônico em substituição ao analógico, para maior facilidade de acompanhamento da leitura.

As partes foram intimadas para especificarem as provas relacionadas à matéria controvertida, sendo que o ora apelado quedou-se inerte, e a ora apelante, por sua vez, pleiteou o julgamento antecipado, destacando a ausência de prova do fato constitutivo do direito da parte autora.

De fato, não há nenhuma prova nos autos de que o equipamento de medição da unidade consumidora estava apresentando qualquer problema.
Embora o apelado mencione na inicial a análise de um técnico eletricista, não produziu nenhuma prova nesse sentido, limitando-se a juntar faturas, antes e depois da troca de titularidade, que não elucidam qualquer problema na leitura da energia na unidade consumidora.

A instalação foi inspecionada pela apelante, que não encontrou anomalia, a qual deveria ter sido comprovada pelo consumidor, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

Veja-se que, de fato, a leitura de consumo do mês após a troca de titularidade correspondeu a um período maior, de 35 dias, sendo que nos meses subsequentes a média de consumo não foi discrepante.

Sequer é possível identificar nos autos a prova das assertivas constantes da inicial de que não houve alteração do padrão de consumo antes e depois da troca de titularidade.

É pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícita a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica por mora atual do consumidor, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. 1. Considerando que o Recurso Especial 1.412.433/RS, já julgado pela Primeira Seção, tem fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art. 543-C do CPC (atual 1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008. 2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
"Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação".
2. Pacífico o entendimento de que é
lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão
. 3.
Na hipótese dos autos,

a Corte Estadual declarou a legalidade do corte de energia pelo fato de, além dos débitos pretéritos, a conta regular de consumo também não ter sido paga, o que resulta na legalidade da suspensão do serviço
. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019).

No caso, todas as faturas constantes dos autos, antes e depois da troca de titularidade, indicam reaviso de débito de faturas vencidas, com expressa advertência quanto à necessidade de pagamento para evitar a suspensão do fornecimento de energia, cujos pagamentos ocorreram com atraso, segundo o próprio apelado já após suspenso o fornecimento, evidenciando que a EDP agiu licitamente, no exercício regular do direito, posto que a medida foi tomada, após aviso prévio, em razão do débito atual.

Não havendo suspensão ilegal de fornecimento, não resta configurado o alegado dano moral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada, e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria